Tribunal: TJES
Processo: 5015454-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015454-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: AMA SUPERMERCADO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO FISCAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS ROBUSTOS. SUPERMERCADO SEM ATIVOS FINANCEIROS. PRECEDENTES EM OUTRAS ESFERAS. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em fase de execução, que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução ao patrimônio de sócio da empresa executada AMA Supermercado Ltda., sob o fundamento de ausência de prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica, consubstanciados em confusão patrimonial e desvio de finalidade, aptos a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se a inexistência de ativos financeiros da pessoa jurídica, aliada a outros elementos indiciários, permite o redirecionamento da execução ao sócio indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase de execução, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil.

A completa ausência de ativos financeiros em contas bancárias de sociedade empresária do ramo supermercadista, cuja atividade pressupõe intenso fluxo diário de caixa, constitui indício relevante de confusão patrimonial.

As reiteradas tentativas frustradas de penhora, associadas à inexistência de patrimônio da pessoa jurídica, reforçam a suspeita de utilização da empresa como instrumento de blindagem patrimonial dos sócios.

Precedentes judiciais de outras esferas, nos quais foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da mesma empresa, embora não vinculantes, corroboram a verossimilhança da alegação de padrão reiterado de conduta abusiva.

O acolhimento do incidente não implica, de imediato, a adoção de medidas constritivas, que devem ser apreciadas e executadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de ativos financeiros de empresa cuja atividade pressupõe elevado fluxo de caixa, somada a tentativas frustradas de satisfação do crédito, configura indício relevante de confusão patrimonial apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

Precedentes de desconsideração da personalidade jurídica envolvendo a mesma empresa, ainda que oriundos de outras esferas judiciais, podem ser considerados como elemento de reforço probatório do abuso da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50 e §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.015, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002324-39.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Fernanda Corrêa Martins, 3ª Câmara Cível, j. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5015454-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO
:
AMA SUPERMERCADO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da decisão (ID 73172957) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que rejeitou o pedido para atingir o patrimônio de Ademir Tavares Cordeiro, sócio da empresa executada.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, pois existem nos autos indícios robustos de abuso da personalidade jurídica, notadamente pela confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Argumenta que a completa ausência de ativos financeiros em contas da pessoa jurídica, um supermercado com notória movimentação diária de caixa, somada às múltiplas tentativas frustradas de penhora, constitui forte evidência de que os sócios se utilizam da empresa para blindar seu patrimônio pessoal e fraudar credores.

Assevera, ainda, que a conduta abusiva da empresa e de seus sócios é reiterada, o que se comprovaria por meio de outros processos judiciais, inclusive na esfera trabalhista, nos quais a desconsideração da personalidade jurídica da agravada já fora deferida.

Por fim, pontua que o prosseguimento da execução na origem, sem a análise do redirecionamento, acarretará dano grave e de difícil reparação, haja vista que a busca por bens da pessoa jurídica já se demonstrou inócua.

Pelo exposto, requer o provimento do agravo para reformar a decisão e acolher o incidente de desconsideração, bem como para determinar as medidas constritivas necessárias.

Decisão de id. 16136440 deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre destacar que da decisão que rejeita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase de execução é cabível recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, IV, do CPC.

Neste diapasão, extrai-se do
decisum
impugnado:

(...)

Adentrando o mérito do incidente em questão, saliento que a Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto do Direito Civil por meio do qual se levanta o véu da personalidade da pessoa jurídica, a fim de atingir pontualmente o patrimônio de seus sócios. Entretanto, essa manobra somente pode ser realizada quando ocorrer alguma das hipóteses legais, previstas no Código Civil.

Adentrando o referido diploma legal, vejo haver disposição do CC/02, em seu artigo 50, segundo a qual somente se permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. Neste caso, há utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, §1º). Já naquele outro caso, inexiste separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e o de seus sócios (art. 50, §2º).

Além da ocorrência dessas hipóteses, deve-se comprovar quais sócios concorreram dolosamente para a confusão patrimonial e para o desvio de finalidade. Isso porque não poderá ser atingida indistintamente a esfera patrimonial de qualquer dos sócios, mas somente daqueles cujos atos desencadearam abuso da personalidade da pessoa jurídico.

Em face disso, sem a ocorrência de qualquer dessas hipóteses não será possível desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, com o fim de atingir a esfera de seus sócios. Assim, vejamos, então, se o Município de Vitória logrou comprovar requisitos mínimos para o acolhimento de sua pretensão de desconsideração.

Analisando os documentos existentes nos autos, não constato existir qualquer prova de que o sócio apontado tenha causado confusão patrimonial ou desvio de finalidade da mencionada pessoa jurídica.

Mesmo em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica, pontuo que não há causa
per se
para acolher esse incidente, conforme jurisprudência paradigma abaixo ementada,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante disposto no artigo 50 do Código Civil, somente é admitida a desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional, se demonstrada o abuso empresa executada, consubstanciada no desvio de finalidade ou a confusão patrimonial existente entre os bens da empresa e os bens pessoais dos sócios. 2. O mero fato de a empresa executada encontrar-se inapta, o que pressupõe a sua dissolução irregular, associado a ausência de bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração de sua personalidade jurídica. 3. Recurso improvido. (Data: 06/Sep/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002324-39.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assunção de Dívida)”

Portanto, deverá ser rejeitada a pretensão de desconsideração, obstando-se que a execução seja redirecionada para o sócio ADEMIR TAVARES CORDEIRO.

Em face de todo o exposto,
REJEITO
o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica de AAMMA ALIMENTOS LTDA para atingir ADEMIR TAVARES CORDEIRO.(...)

Nos termos da teoria clássica, a desconsideração tem por finalidade inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada, visando responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade. Quanto a teoria da desconsideração inversa, essa tem por escopo coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio daquela.

Assim, tem-se como requisito objetivo para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a incapacidade de satisfação do débito e como requisitos subjetivos o abuso de personalidade e a confusão patrimonial.

A tese recursal não se ampara na simples ausência de bens da executada, mas em um conjunto de indícios que, somados, apontam para o abuso da personalidade jurídica.

Com efeito, a circunstância de uma sociedade empresária do ramo de supermercado, cuja atividade pressupõe intenso e diário fluxo de capital, não possuir saldo positivo em contas bancárias ou sequer titularizá-las, é fato que levanta fundadas suspeitas de confusão patrimonial, sugerindo que as operações financeiras são realizadas diretamente pelos sócios para frustrar a satisfação dos créditos de terceiros.

Ademais, os precedentes de outras esferas judiciais, nos quais a desconsideração da personalidade jurídica da mesma empresa foi deferida, embora não vinculem este julgamento, servem como elemento a reforçar a verossimilhança da alegação de que tal prática é um padrão de conduta adotado pela agravada e seus sócios.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa AMA SUPERMERCADO LTDA, CNPJ 06.028.118/0001-04, com o consequente direcionamento da execução em relação ao sócio, ADEMIR TAVARES CORDEIRO, CPF 493.713-477-91.

Quanto às
medidas constritivas postuladas (Sisbajud, Renajud e Bacenjud), deverão ser analisadas e deliberadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)